Tribunal: CARF
Processo: 10640.000609/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000609/2008-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E JOSE ELIAS VALERIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.462, de 28/01/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000609/2008-62
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000609/2008-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 76) contra o acórdão no 2003-000.462 (fls. 73/75), proferido na
sessão de 28/01/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos e declarações firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e com
todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, a critério, todavia, da
Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento ao
recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 76):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 76), nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000609/2008-62

A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos dispêndios.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas ao profissional Carlos Augusto
Rezende Araujo, no valor de R$ 24.200,00, importando na apuração do imposto suplementar de
R$ 6.156,98, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls. 49/51):
Cumpre comentar que a declaração de fl. 27 emitida pelo profissional da psicologia,
oferecida pelo fiscalizado, na fase investigatória, da mesma forma dos recibos em
questão, trata-se de documento particular, e, portanto, a ela também se aplicam as
determinações já elencadas do CPC e Código Civil. Poderiam, na melhor das hipóteses
atender a uma das exigências - comprovação da efetiva prestação dos respectivos
serviços, no entanto, a condição imposta apresentação das imprescindíveis provas das
efetivas realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade da transferência
dos recursos financeiros da declarante para os profissionais prestadores dos serviços,
não foi providenciada.
(...)
Sobre pagamentos efetuados em moeda corrente é necessário esclarecer que não existe
nenhuma determinação legal para que se faça pagamentos em cheques, ordens de
pagamento, depósitos em conta ou moeda corrente, ou de qualquer outra forma, porém,
para fins de IRPF, se declarados como feitos pelo sujeito passivo, as efetivas
ocorrências deles hão de ser comprovadas, caso contrário corre-se o risco de serem
recusados.
(...)
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.056 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000609/2008-62

possível e o interessado não a faz - porque não pode ou porque não quer -, é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas médicas", de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração manuscrita emitida pelo profissional Carlos Augusto Rezende
Araujo, com firma reconhecida no Cartório de Tabelionato do 3o Ofício de Notas de Juiz de Fora
(fls. 34), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 25/27), apontam e comprovam
a ocorrência do tratamento psicológico prestado ao Recorrente durante o ano-calendário de 2004,
restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços contratados e os pagamentos realizados, razão
pela qual restabeleço as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário lançado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital